Tribunal: TJMT
Processo: 1021778-89.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021778-89.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Empreitada, Promessa de Compra e Venda, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA - CPF: 038.225.421-05 (ADVOGADO), ELVIS JUNIOR NEMOTO - CPF: 037.904.149-99 (AGRAVANTE), CHARLES WURZIUS - CPF: 895.240.551-04 (AGRAVADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

ELVIS JUNIOR NEMOTO

AGRAVADO(S):
CHARLES WURZIUS

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. VALIDADE DO TÍTULO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por Elvis Junior
Nemoto
contra decisão que rejeitou
a
exceção de
pré
-executividade, arguindo nulidade do título executivo extrajudicial em razão da ausência de assinaturas de duas testemunhas.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de assinatura de duas testemunhas no contrato que embasa a execução é suficiente para invalidar o título executivo extrajudicial e se a exceção de
pré
-executividade é o meio adequado para essa discussão.

III.
Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada permite a mitigação da exigência de assinatura de duas testemunhas, considerando o contexto do negócio jurídico, especialmente quando não há contestação quanto à sua realização.

4. A ausência das assinaturas, por si só, não desqualifica o título como líquido, certo e exigível, sendo necessária dilação probatória para comprovação de outros vícios.

5. A via da exceção de
pré
-executividade não comporta discussão que demande análise aprofundada de provas.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A ausência de assinatura de duas testemunhas em título executivo extrajudicial não invalida o título, especialmente quando não há contestação do negócio jurídico firmado, e demanda dilação probatória."

__________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015
, art. 784, inc. III e XII
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 1945956/MA, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 25/04/2022; TJMT, N.U 1001772-61.2024.8.11.0000, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 30/07/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
ELVIS JUNIOR NEMOTO
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 164861702 –
autos de origem PJE No 1041375-69.2023.8.11.0003
) pelo Juízo da 3a Vara Cível de Rondonópolis-MT, que rejeitou a exceção de
pré
-executividade.

Em suas razões recursais, alega, em síntese, que o título que embasara a ação de execução, coligido ao feito de piso sob o id. 136835672, não corresponde a obrigação exigível, porquanto não ostenta a assinatura de duas testemunhas.

Aduz que a ação ajuizada pelo agravado fora pautada, exclusivamente, em documento de natureza duvidosa e atualmente sob análise judicial, documento este que o agravante categoricamente não reconhece como legítimo, afirmando ter sido levado à erro pela conduta da parte agravada, sobretudo, no tocante a forma de pagamento, inclusive, a qual sequer fora cumprida pelo próprio agravado, no prazo e formas avençados

Afirmara que o agravado falhara em demonstrar que houve, da sua parte, o cumprimento tempestivo e conforme estipulado no suposto contrato, das obrigações de pagar acordadas, especificamente no que concerne à transferência de suposto valor no montante de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) no prazo de 60 dias a contar da assinatura do instrumento, além da transferência da posse e propriedade do imóvel dado como pagamento

Por estas razões, postula, seja concedido o efeito suspensivo, para determinar a suspensão dos efeitos da decisão objurgada. No mérito, que o presente recurso seja regularmente processado, dando integral provimento ao recurso, a fim de que seja reformada a decisão recorrida, para reconhecer que o título é inexigível, julgando-se improcedente a presente execução ou, ainda, extinta sem resolução de mérito, por nulidade da execução, pelo fato de o título ser inexigível.

Tutela recursal indeferida em ID. 232184691.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

Preparo recursal devidamente recolhimento, conforme certificado sob ID. 231902167.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
ELVIS JUNIOR NEMOTO

AGRAVADO(S): CHARLES WURZIUS

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
ELVIS JUNIOR NEMOTO
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 164861702 –
autos de origem PJE No 1041375-69.2023.8.11.0003
) pelo Juízo da 3a Vara Cível de Rondonópolis-MT, que rejeitou a exceção de
pré
-executividade.

No âmbito recursal, a parte
Agravante
questionou
a validade do título que embasa a ação de execução, sob o argumento de que o documento apresentado carece das assinaturas de duas testemunhas, requisito essencial para sua exigibilidade jurídica.

A Agravante também
sustentou
que a execução foi fundamentada em um documento de autenticidade duvidosa, o qual não reconhece como legítimo.
Alegou
ter sido induzido a erro pela conduta do Agravado, especialmente no que se refere ao pagamento, que, segundo o Agravante, não foi realizado nos prazos e condições pactuados.

Além disso, a Agravante
apont
ou
que o Agravado não comprovou o cumprimento das obrigações contratuais, destacando a falta de transferência do valor de R$ 300.000,00 no prazo de 60 dias, bem como a regularização da posse do imóvel utilizado como forma de pagamento.

Diante dessas circunstâncias, a Agravante
pleiteou
a concessão de efeito suspensivo para interromper os efeitos da decisão recorrida e, no mérito,
requer
eu
a reforma da decisão para que o título seja declarado inexigível, resultando na improcedência ou extinção da execução, sem resolução de mérit
o.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que
rejeitou a exceção de
pré
-executividade.

A decisão agravada rejeitou o pedido sob o seguinte fundamento:

“A exceção de
pré
-executividade advém de construção pretoriana, não estando prevista expressamente em lei, sendo cabível em hipóteses excepcionais e restritas de flagrante inexistência ou nulidade do título executivo.

Este instituto possui cognição sumária, de modo que a parte excipiente deve demonstrar de plano que o título exequendo não está dotado das características de liquidez, certeza e exigibilidade, sendo descabido quando exigir dilação probatória.

No presente caso, o excipiente alega sobre a nulidade do título, contudo observa-se no presente feito que a arguição, de fato, é pela ausência da assinatura de duas testemunhas do contrato entabulado entre as partes.

Contudo, a ausência de assinatura de testemunhas, por si só, não dá ensejo à nulidade do título executivo, sobretudo porque a parte executada não nega o negócio jurídico firmado.

Neste sentir, tal pleito carece de dilação probatória, não sendo adequada a via eleita para averiguar os pontos suscitados pelo excipiente/executado.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE
TITULO
EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO EMBASADA NO DISTRATO – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE TESTEMUNHAS – FORMALIDADE PREVISTA NA LEGISLAÇÃO ESPECIAL QUE PODE SER MITIGADA EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS – TÍTULO VÁLIDO, NOS TERMOS DO ART 784 DO CPC – ARGUIÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO PELA AUSÊNCIA DE CONTRAPRESTAÇÃO – QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante entendimento firmado pela Corte Especial, verificada a presença de circunstâncias excepcionais, é possível dispensar a formalidade prevista no art. 784, III, do CPC, mitigando-se, consequentemente, a exigência de assinatura de duas testemunhas no documento particular, sendo exatamente essa a hipótese. 2. A exceção de
pré
-executividade é espécie de defesa disponível ao executado de forma incidental ao processo executivo, que, porém, não admite a arguição de toda e qualquer matéria de defesa, sendo instrumento devotado às matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício, cuja constatação do vício possa ser
reconhecido
de plano, sem necessidade de contraditório e dilação probatória, a fim de evitar o
inócuo
prosseguimento do processo de execução viciado. (TJMT - N.U 1001772-61.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2024,
Publicado
no DJE 31/07/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE TESTEMUNHAS – FALHA QUE NÃO DESQUALIFICA O TÍTULO EXECUTIVO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO – VIABILIDADE DE CONTESTAÇÃO DO NEGÓCIO POR OUTROS MEIOS – ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - IMPOSSIBILDIADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. Deve ser mantida a decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade proposta em razão de ausência de assinatura de testemunhas, eis que, a ausência das assinaturas, por si só, não dá ensejo à nulidade do título executivo, sobretudo porque a parte executada não nega o negócio jurídico firmado. “(...) 2. A assinatura das testemunhas é um requisito extrínseco à substância do ato, cujo escopo é o de aferir a existência e a validade do negócio jurídico; sendo certo que, em caráter absolutamente excepcional, os pressupostos de existência e os de validade do contrato podem ser revelados por outros meios idôneos e pelo próprio contexto dos autos, hipótese em que tal condição de eficácia executiva poderá ser suprida. Precedentes. (...) (STJ - Processo
AgInt
no REsp 1945956 / MA AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2021/0197950-3 Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140) Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA Data do Julgamento 25/04/2022 Data da Publicação/Fonte
DJe
27/04/2022)”. (TJMT - N.U 1005863-97.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2024,
Publicado
no DJE 24/07/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – NULIDADE DO TÍTULO POR AUSÊNCIA DA ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS – DESNECESSIDADE – TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – MULTA FIXADA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECORRÊNCIA DO CARÁTER PROTELATÓRIO – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. A Cédula de Crédito Bancário, ainda que não subscrita por duas testemunhas, é título executivo extrajudicial, visto que não há exigência neste sentido, nos termos dos
arts
. 28 e 29 da LF 10.931/04 e
arts
. 783 e 784, XII do CPC. In
casu
, a Cédula de Crédito Bancário detém certeza, liquidez e exigibilidade para legitimar o ajuizamento da ação executiva. Sendo os embargos de declaração manifestamente protelatórios, nos termos do § 2o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil, deve a multa ser mantida. (TJMT - N.U 1010438- 51.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2024,
Publicado
no DJE 31/05/2024)

De outro
norte
, constata-se que os títulos que embasam a execução contêm os pressupostos
neces
sários à constituição válida e regular do título executivo extrajudicial, não havendo qualquer irregularidade a ser considerada por este Juízo nesse particular.

Isto posto,
NÃO ACOLHO
os pedidos constantes na presente
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
, devendo a execução seguir seu trâmite normal.

Intime o credor para promover o regular andamento do feito, requerendo o que entender de direito, juntando, inclusive o demonstrativo de débito atualizado, no prazo de 05 (cinco) dias.”

Analisando o conjunto processual, verifica-se que não
houveram
mudanças fáticas ou argumentações que modificassem a situação posta desde a análise do pedido
.

Com efeit
o, ao rejeitar a exceção de pré-
executividade
apresentada pelo agravante o juízo singular consignou:

“No presente caso,
o excipiente alega sobre a nulidade do título, contudo observa-se no presente feito que a arguição, de
fato
, é pela ausência da assinatura de duas testemunhas do contrato entabulado entre as partes
.

Contudo,
a ausência de assinatura de testemunhas, por si só, não dá ensejo à nulidade do título executivo, sobretudo porque a parte executada não nega o negócio jurídico firmado
.

Neste sentir,
tal pleito carece de dilação probatória, não sendo adequada a via eleita para averiguar os pontos suscitados pelo excipiente/executado
.

Nesse sentido: (...)

De outro
norte
,
constata-se que os títulos que embasam a execução contêm os pressupostos necessários à constituição válida e regular do título executivo extrajudicial, não havendo qualquer irregularidade
a ser considerada por este Juízo nesse particular.

Isto posto,
NÃO ACOLHO
os pedidos constantes na presente
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
, devendo a execução seguir seu trâmite normal.”
– Grifo Nosso

O
art
. 784, inciso XII, do CPC, determina que configura título executivo extrajudicial qualquer outro documento expre
ssamente estipulado em lei que assim o defina, além daqueles, é claro, mencionados nos incisos anteriores.

Na hipótese,
tr
ata-se de ação de execução de título extrajudicial, fundada em Contrato de Compromisso de Compra e Venda, que, assinado por uma testemunha, e
registrado
em cartório com firma reconhecida.

Ademais, como bem destacado pelo juízo
a quo
, o agravante não nega o negócio jurídico firmado.

Nesta toada, ao meno
s neste juízo de cognição sumária, entendo que o conjunto probatório não é hábil o suficiente para alterar a decisão agravada, notadamente porque os fundamentos de primeiro grau encontram respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. 1.
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "O fato de as testemunhas do documento particular não estarem presentes ao ato de sua formação não retira a sua
executoriedade
, uma vez que as assinaturas podem ser feitas em momento posterior ao ato de criação do título executivo extrajudicial, sendo as testemunhas meramente instrumentárias
" (
AgInt
no
AREsp
1183668/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJ 09/03/2018).1.1. Ademais, de acordo a jurisprudência deste Tribunal Superior, em casos
excepcionais
, mitiga-se a exigência da assinatura das duas testemunhas no contrato celebrado, de modo a lhe ser conferida
executividade
, quando os termos do pactuado possam ser aferidos por outro meio idôneo. Incidência da Súmula 83 do STJ. 1.2. Rever o entendimento do Tribunal de origem, no sentido de aferir a ausência dos requisitos necessários para a validade do título executivo (certeza, liquidez e exigibilidade), forçosamente, ensejaria em
rediscussão
de matéria fática, com o revolvimento das provas juntadas ao processo, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o indeferimento do pedido de produção de provas e o julgamento do mérito da demanda não configuram cerceamento de defesa quando constatada a existência de provas suficientes para o convencimento do magistrado, como ocorreu na hipótese. A alteração do acórdão impugnado com relação à suficiência das provas acostadas aos autos demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável no âmbito do recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. 3. A falta de indicação pela parte recorrente do dispositivo legal que teria sido violado ou objeto de interpretação jurisprudencial divergente implica em deficiência da fundamentação do recurso especial, incidindo o teor da Súmula 284 do STF, aplicável por analogia. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1929197 GO 2021/0201005-9, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 04/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/09/2023)”

Ausente a probabilidade do direito vindicado (
fumus

boni

iuris
) depreende-se que fica prejud
icada a discussão em torno do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum
in mora), eis que os pressupostos para a atribuição de efeito suspensivo/ativo ao agravo de instrumento devem estar presentes de forma concomitante, o que não se verifica neste caso.

Não é demasiado salientar, por oportuno e apenas a título informativo, que a presente decisão não afetará irreversivelmente o acervo de direitos da parte agravante, pois, em sendo julgado provido o agravo
de instrumento, a decisão agravada será revertida, viabilizando, em consequência, todos os seus efeitos.

Assim, em análise sumária, própria deste momento processual, não há espaço para discussões mais aprofundadas ac
erca do tema, ficando estas reservadas para a apreciação final do recurso, restando para o presente momento, apenas e tão somente, a análise dos requisitos de admissibilidade e a averiguação dos requisitos aptos a ensejar a suspensão dos efeitos da decisão agravada.

Sobre o tema, assim entende a jurisprudência caseira:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do
art
. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(N.U 1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024)

CONCLUSÃO

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024